Tribunal: TJPA
Processo: 0022752-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022752-18.2013.8.14.0301

APELANTE: JACIVALDO LOPES SALDANHA

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA MATÉRIA –

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

–
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros, de avaliação do bem e ainda de registro de contrato; a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira; bem assim a abusividade das taxas de juros.

2 – O pleito de revisão das tarifas de serviço de terceiros, avaliação do bem e de registro de contrato, carece de causa de pedir, elemento indispensável ao conhecimento da matéria,
porquanto sua ausência obstaculiza o regular exercício do contraditório pela parte contrária e o julgamento do mérito
.

3 – O Superior Tribunal de Justiça passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

4 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

5 – Hipótese em que considerando as informações indicadas na cédula de crédito bancário (ID.
11862991
), a taxa mensal de juros perfaz o patamar de 1,92% (um, vírgula noventa e dois por cento), de modo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022752-18.2013.8.14.0301

APELANTE:
JACIVALDO LOPES SALDANHA

APELADO:

B V FINANCEIRA S A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

JACIVALDO LOPES SALDANHA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,

ajuizada por si contra
B V FINANCEIRA S A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT
O
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID.
11862975
), narrou o autor/apelante ter celebrado com a instituição financeira requerida,
contrato de financiamento para a aquisição de veículo, no valor de
R$ 32.725,80 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, no valor de
R$ 545,43 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
.

Afirmou ser necessária a revisão de cláusulas constantes no contrato que estabelece a capitalização mensal de juros, correção monetária cumulada com comissão de permanência e juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, tarifa de cadastro, onerando excessiva, tudo forma unilateral.

Pugnou assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça, pela inversão do ônus da prova, e pela retirada se seu nome de cadastro de inadimplentes, a manutenção da posse do veículo; e em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
11862983
, foi indeferido o
pedido de tutela antecipada, outrossim, foi concedia a gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
11862987
), arguiu, em suma, a instituição financeira requerida a validade do contrato; a inexistência de abusividade ou ilegalidade na contratação; a ausência de fundamentos para a revisão do contrato, não podendo ser considerado um contrato de adesão, sendo legítima a capitalização mensal de juros, a comissão de permanência; a necessidade de observância da multa contratual e juros contratados, em virtude do princípio do pacta sunt servanda, além da legalidade de todos os encargos cobrados, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora, por sua vez, apresentou réplica a contestação (ID. 11863009).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
11863068
), que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, apenas para afastar a incidência de comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão
, opôs a instituição financeira, embargos de declaração
(ID.
11863069), que por sua vez foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 118630740).

Inconformado, o autor
JACIVALDO LOPES SALDANHA
interpôs Recurso de Apelação (ID.).

Alega, inicialmente, que o contrato impugnado teria cobrado indevidamente tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e ainda tarifa de registro de contrato.

Aduz ser incontroversa a cobrança ilegal de juros capitalizados, bem assim a inexistência de expressa previsão contrato da sua cobrança e periodicidade.

Argumenta que tratando-se de contrato de adesão, a cobrança de juros capitalizados deve estar expressamente prevista, sendo insuficiente a disposição nomeada taxa efetiva de juros.

Arrazoa que a mera existência de medidas provisórias acerca da matéria, seriam insuficientes para atribuir legalidade a cobrança de juros capitalizados, sendo necessária a regulação da matéria.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para seja desconstituída a sentença testilhada, revisando o contrato impugnado para afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas sobre a possibilidade de conciliação (ID.
11878251
), as partes se manifestaram positivamente, sendo o feito encaminhado ao
Programa de Conciliação e Mediação do 2º Grau (ID.
12158760
), onde, entretanto, a tentativa de composição restou infrutífera em razão do não comparecimento das partes em audiência (ID.
12531060
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros, de avaliação do bem e ainda de registro de contrato; a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira; bem assim a abusividade das taxas de juros.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o contrato impugnado teria cobrado indevidamente tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e ainda tarifa de registro de contrato; ser incontroversa a cobrança ilegal de juros capitalizados, bem assim a inexistência de expressa previsão contrato da sua cobrança e periodicidade; que tratando-se de contrato de adesão, a cobrança de juros capitalizados deve estar expressamente prevista, sendo insuficiente a disposição nomeada taxa efetiva de juros; bem assim que a mera existência de medidas provisórias acerca da matéria, seriam insuficientes para atribuir legalidade a cobrança de juros capitalizados, sendo necessária a regulação da matéria.

Das Tarifas de R
egistro de Contrato, Avaliação do Bem e Serviço de Terceiros

O autor/apelante alega, inicialmente, que o contrato impugnado teria cobrado indevidamente tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e ainda tarifa de registro de contrato, questão que não teria sido apreciada pelo juízo primevo.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que houve, de fato, no item ‘H’ dos pedidos, o pleito de restituição das parcelas referentes as tarifas de serviço de terceiros, avaliação do bem e ainda de registro de contrato, entretanto, atesta-se que inexiste qualquer menção a revisão destas nas razões da exordial.

Noutras palavras, evidencia-se que o pleito de revisão das referidas tarifas, carece de causa de pedir, elemento indispensável ao conhecimento da matéria,
porquanto sua ausência obstaculiza o regular exercício do contraditório pela parte contrária e o julgamento do mérito
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E À BHTRANS - INÉPCIA DA INICIAL - EMENDA - IMPOSSIBILIDADE - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. -
Consoante determina o artigo 319, do NCPC, a petição inicial deverá indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Nessa perspectiva, considerando que em nosso ordenamento jurídico adota-se a teoria da substanciação, deve o autor, ao formular sua pretensão processual, indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato do qual ele provém - A ausência de causa de pedir impede a plena instauração do contraditório e da ampla defesa no processo, porquanto restará dificultada a formulação de defesa pela parte contrária se esta desconhece os motivos que ensejaram o pedido do autor
- Determina o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 321, que, constatando o juiz que a inicial não atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320, do Digesto Processual, deve antes oportunizar ao autor emendá-la ou completá-la, no prazo de quinze dias - Segundo precedentes do col. STJ, após a apresentação de contestação, não se revela possível a abertura de prazo ao autor para emendar a inicial se essa diligência importar em alteração do pedido ou causa de pedir, conforme interpretação extraída do artigo 329, do mesmo diploma processual.

(TJ-MG - AI: 10000190573808001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 15/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ALUGUEL SOCIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Só podendo a sentença reconhecer direitos mediante a demonstração de fatos que lhe dão vida, pois é sempre necessário que o autor diga por que se entende titular de um direito, há inépcia quando a inicial não identifica a causa de pedir, pois assim ocorrendo fica o juiz impedido de apreciar o direito requerido. 2. A ausência de demonstração de omissão do Poder Público, bem como a inexistência de previsão legal para a pretensão, impõe o indeferimento da exordial por ausência de causa de pedir.
3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00039114020168110046 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2018). (Grifei).

Como é sabido, a
causa de pedir é dividida em causa de pedir remota (fatos constitutivos do direito) e causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos que embasam o pedido), inexistindo, na hipótese, esta última, considerando que as razões de pedir apresentadas na peça de ingresso, se limitou a alegação de incidência do CDC; a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados; sua capitalização mensal e a cobrança cumulada de encargos como comissão de permanência.

Desse modo, o pedido de desconstituição das
tarifas de serviço de terceiros, avaliação do bem e de registro de contrato,
sem explicitar a causa de pedir, constitui inépcia da inicial quanto a este pleito, sendo, por conseguinte, incabível a apreciação dessa matéria específica em sede de recurso de apelação.

Da Capitalização e da Abusividade dos Juros

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
máxima vênia
as alegações do autor/apelante, considerando as informações indicadas na cédula de crédito bancário (ID.
11862991
), a taxa mensal de juros perfaz o patamar de 1,92% (um, vírgula noventa e dois por cento), de modo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo Juízo primevo na sentença vergastada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/04/2023